Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. MASSA FALIDA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A Ação Monitória é espécie de tutela diferenciada, com natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita representativa do crédito, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os títulos cambiais, mesmo aqueles sem força executiva, mantém a característica da abstração, não estando vinculados à relação jurídica originária. Há desnecessidade de indicação da causa debendi nas Ações Monitórias fundadas em notas promissórias sem força cambial, atraindo o Réu, para si, o ônus de afastar a aludida cobrança.

3. A presente ação visa constituir o crédito da empresa Autora. Cabível, portanto, o arbitramento de juros e correção monetária a incidir sobre o valor do débito. 3.1 Somente no processamento da insolvência civil o juízo poderá aplicar o artigo 124 da Lei de Falências. Ou seja, caso o ativo apurado não baste para o pagamento dos credores subordinados, descabe a fluência dos juros moratórios.

4. Recurso conhecido e não provido.